Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNA MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE EXAME SUPLETIVO. FATO CONSUMADO.
I. De acordo com a jurisprudência dominante na 4a Turma Cível do TJDFT, ante a abertura para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos aprovado em vestibular tem direito subjetivo de concluir o ensino médio por meio de exame supletivo.
II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica.
III. Antes do trânsito em julgado o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário interpostos, consoante a inteligência dos artigos 927, inciso III, e 987, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, superou o ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado.
V. Apelação conhecida e provida.